Tribunal: TJES
Processo: 0039204-58.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0039204-58.2015.8.08.0024.

A
PELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA.

APELADAS: ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EX-PARTICIPANTE. SAQUE DA RESERVA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação interposta por Maria da Penha Nascimento da Silva contra sentença que julgou improcedente a pretensão por ela deduzida n ação ordinária que propôs contra a Enerprev - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em que buscava a recomposição da reserva de poupança em previdência complementar, após efetuar o saque integral de suas contribuições em virtude de desligamento da entidade previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão a ser resolvida consiste em definir se é possível a recomposição da reserva de poupança para restabelecimento da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, após o saque integral dos valores pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ex-participantes de planos de previdência complementar que optaram pelo desligamento da entidade e o resgate das contribuições não possuem direito ao restabelecimento ou rateio de ativos da entidade (AgInt nos EDcl no REsp 1.540.956/AM).

2.
A natureza da previdência complementar fechada é voltada para proteção social de um grupo específico de participantes, e não como forma de investimento. A extinção do vínculo empregatício e o resgate das contribuições impedem o retorno ao plano, sendo o incentivo à permanência dos participantes princípio fundamental do sistema previdenciário complementar (REsp 1.518.525/SE).

3.
A apelante realizou o saque integral de R$14.612,51 de sua reserva de poupança, não havendo amparo legal para exigir a recomposição dos valores. Permitir a recomposição implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil de 2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O saque integral das reservas por ex-participante de previdência complementar inviabiliza a recomposição dos valores, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil de 2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.540.956/AM, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 28-11-2022; STJ, REsp 1.518.525/SE, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19-05-2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039204-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039204-58.2015.8.08.0024.

A
PELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA.

APELADAS: ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EX-PARTICIPANTE. SAQUE DA RESERVA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação interposta por Maria da Penha Nascimento da Silva contra sentença que julgou improcedente a pretensão por ela deduzida n ação ordinária que propôs contra a Enerprev - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em que buscava a recomposição da reserva de poupança em previdência complementar, após efetuar o saque integral de suas contribuições em virtude de desligamento da entidade previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão a ser resolvida consiste em definir se é possível a recomposição da reserva de poupança para restabelecimento da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, após o saque integral dos valores pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ex-participantes de planos de previdência complementar que optaram pelo desligamento da entidade e o resgate das contribuições não possuem direito ao restabelecimento ou rateio de ativos da entidade (AgInt nos EDcl no REsp 1.540.956/AM).

2.
A natureza da previdência complementar fechada é voltada para proteção social de um grupo específico de participantes, e não como forma de investimento. A extinção do vínculo empregatício e o resgate das contribuições impedem o retorno ao plano, sendo o incentivo à permanência dos participantes princípio fundamental do sistema previdenciário complementar (REsp 1.518.525/SE).

3.
A apelante realizou o saque integral de R$14.612,51 de sua reserva de poupança, não havendo amparo legal para exigir a recomposição dos valores. Permitir a recomposição implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil de 2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O saque integral das reservas por ex-participante de previdência complementar inviabiliza a recomposição dos valores, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil de 2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.540.956/AM, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 28-11-2022; STJ, REsp 1.518.525/SE, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039204-58.2015.8.08.0024.

A
PELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA.

APELADAS: ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Maria da Penha Nascimento da Silva
em
razão da respeitável
sentença
id 10796048,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 10796060,

proferida nos autos d
a ação ordinária proposta por ela contra
E
nerprev -
P
revid
ê
ncia
C
omplementar do
G
rupo
E
nergias do
B
rasil
e
EDP E
sp í rito S anto D istribui ção de E nergia S
.
A
., que julgou improcedente a pretensão formulada
por ela,
apelante.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

[...]

Sustenta a autora [na petição inicial] que laborou para a segunda ré a partir de 22/04/1989, sendo demitida sem justa causa em 17/04/2003. A demissão teria sido anulada pela reclamação trabalhista 119300-94.2004.5.17.0008, que transitou em julgado em 11/10/2010. Afirma que se aposentou por invalidez em 02/07/2006 e à época que foi dispensada, sacou suas verbas de previdência privada por não ter outa renda. Nesse passo, considerando sua reintegração e posterior aposentadoria, requer complementação respectiva referente as reservas de poupança que teve de sacar.

No mérito, pugna pelo restabelecimento de seu vínculo com a primeira ré e que esta realize o pagamento de todas as vantagens decorrentes de sua previdência privada, sobre as parcelas vencidas e vincendas, no plano que estava vinculada antes da demissão, bem como que a segunda ré seja condenada a repassar à fundação as contribuições em nome da autora, na qualidade de patrocinadora, em relação a todos os proventos a partir da demissão, a fim de recompor sua reserva de poupança.

[...]

Nas razões do recurso
(
id 10796062
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a sentença está incorreta, e deve ser parcialmente reformada“; 2) “foi culpa da empregadora que a apelante tenha se desvinculado da Fundação de Previdência, o que lhe acarretou, por consequência, o saque das reservas de poupança em virtude de seu estado de necessidade”; e 3) “deve haver a recomposição da reserva matemática para a reserva de poupança, e, com isso, assegurar a renda mensal inicial da aposentadoria complementar como reparação”.

Requereu que seja a apelação conhecida e provida.

O recurso
não
deve ser provido.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “os ex-participantes de plano de previdência complementar, após o exercício do
[sic]
opção de desligamento da entidade e resgate das contribuições, não são beneficiados pelo rateio de ativos da entidade da qual eram filiados” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.540.956/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
28-11-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 2-12-2022).

Também já foi assentado por aquela colenda Corte Superior de Justiça que “A exigência de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições, apesar de rigorosa, é essencial, pois evita-se a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento, tanto é assim que a atividade da EFPC é sem a finalidade lucrativa, voltada unicamente para a gestão de recursos para fazer frente à suplementação de benefícios futuros contratados. A permanência do participante no plano de benefícios deve ser sempre estimulada (fomento à cultura previdenciária), em que pese a natureza da previdência privada ser facultativa” (REsp n. 1.518.525/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-5-2015, data da publicação/fonte: DJe 29-5-2015).

No caso, conforme salientou o ilustre Julgador singular “a parte autora realizou a integralidade do saque de suas reservas de poupança, sob a justificativa de ter sido demitida sem justa causa, não havendo outra fonte de renda. Nesse ponto, esclareço que a restituição da integralidade do montante sacado, configuraria verdadeiro bis in idem na medida que a segunda ré foi condenada, nos autos da reclamação trabalhista de nº 119300-94.2004.5.17.0008, a realizar o pagamento da integralidade das verbas e vantagens devidas a autora em decorrência do cargo que exercia. Não obstante isso, a parte requerente usufruiu da integralidade do saque realizado, no importe de R$14.612,51 (quatorze mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e um centavos), de forma que compelir as requeridas a restaurar o montante em questão importa em enriquecimento sem causa da autora, prática vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC/2002). Ademais, poderia ter optado a autora por ter permanecido com o montante no fundo de previdência privada, na medida em que a rescisão do contrato de trabalho não implicaria, necessariamente, no cancelamento do plano em questão”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.